Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-10.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso e manteve a condenação da ré ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados no contracheque do autor.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição e omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que, no caso, cabível a restituição simples dos valores descontados dos proventos do requerente, uma vez que não restou demonstrada a má-fé da instituição demandada. Pugnou pela reforma do julgado afastando a condenação da restituição em dobro.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
6. No caso em tela, pretende o embargante, a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados.
7. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.